Tribunal: TJDFT
Processo: 0745418-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0745418-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS RAULINO DIAS AGRAVADOS: ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO e UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pela THAIS RAULINO DIAS contra a decisão de ID 174104793, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0741185-02.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor da ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO e da UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA.. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de antecipação de tutela argumentando que, pela documentação colacionada, não ficaram devidamente demonstrados os requisitos necessários para a concessão da medida urgente, nos seguintes termos: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por THAIS RAULINO DIAS em desfavor de ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO e UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para "obrigar às partes rés a conceder de imediato o direito de transferir o curso de Instituição, especificamente da Uninove para o UNICEPLAC - CENTRO UNIVERSITÁRIO, situado em Brasília, mantendo o mesmo curso de medicina com aproveitamentos das disciplinas já cursadas". Decido. Não é caso de concessão da tutela sem a garantia do contraditório. Primeiro, porque a tutela é completamente satisfativa, de modo que há risco de irreversibilidade da tutela perseguida. Segundo, porque necessário maior aprofundamento cognitivo acerca da existência de vagas e critérios de transferências, preservando-se inclusive a garantia constitucional da isonomia, pois pode haver outras (os) alunas (os) em situação simular, de modo que se mostra necessária a bilateralidade da audiência. Note-se ainda que não consta no caderno processual o pedido de transferência formulado às intituições de ensino, as razões de eventual indeferimento ou mesmo as regras das insituições de ensino para pedidos de transferência, notadamente o motivo de eventual recusa das instituições de ensino superior (aferição do interesse processual). Ademais, a presente ação foi proposta no curso do semestre letivo (3.10.2023), havendo tempo suficiente para permitir a citação das rés e a melhor instrução do processo ao menos até o início do próximo semestre letivo (aulas em regra em feveiro de 2024), a retirar a urgência alegada pela parte postulante. Desse modo, sem prejuízo de nova análise após o prazo de resposta, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via agente postal com aviso de recebimento, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro à autora a gratuidade de justiça. (ID origem 174104793). Em suas razões recursais a agravante alega que a probabilidade do direito está vinculada às garantias constitucionais da educação e da proteção à unidade familiar que justificam o pedido de transferência. Destaca que ao indeferir a liminar, o Juízo de 1o Grau não considerou as peculiaridades do caso em tela, visto que não há que se falar em violação à isonomia, já que a Constituição Federal prevê a necessidade de adequação da isonomia ao caso concreto. Pontua que na situação vertente o pedido de transferência entre universidades decorre de força maior, alheios à vontade da agravante, tratando-se de um pedido excepcional que deve ser levado em consideração pela instituição de ensino. Assevera que a justificativa apresentada pela instituição de ensino para negar a transferência não merece prosperar, visto que, mesmo não existindo edital aberto para transferência externa, deve ser considerada a situação excepcional que enseja a agravante à transferência, a fim de preservar a proteção à unidade familiar e do direito à educação. Aduz que a agravante necessita da transferência para outra instituição de ensino privada para poder morar com os pais e sua filha de apenas 5 (cinco) meses, que residem em Brasília, podendo participar da criação/educação da filha. Pondera que a transferência de curso entre instituições de ensino congêneres geralmente requer a aprovação em processo seletivo, existência de vagas e a compatibilidade de matrizes curriculares, mas a controvérsia cinge-se à possibilidade ou não de transferência de ofício da agravante para o curso de medicina ministrado em outra instituição de ensino. Cita o art. 49 da lei de diretrizes e bases da educação nacional (Lei n. 9.394/96) e o art. 1o da Lei n. 9.536/97 como fontes normativas que podem amparar a transferência requerida. Argumenta que: Entende-se, portanto, que a transferência compulsória dar-se-á entre instituições de natureza congênere, isto é, privada para privada ou pública para pública, caso haja vaga, para cursos afins e mediante processo seletivo. Todavia, Excelência, deve ser feita uma análise à luz dos princípios e garantias constitucionais, ponderando-se qual interesse deve ser protegido, com o cotejo entre o direito á educação e a proteção à unidade familiar e o direito da IES de guardar estrita observância aos regramentos do Ministério da Educação. Não há dúvidas quanto às razões que embasam o pedido de transferência da agravante para cursar medicina na Unceplac, em Brasília, na mesma cidade em que sua família mora. Diante desse quadro, não se pode ignorar a real necessidade de retorno da agravante ao convívio da família, em especial sua filha, de forma a lhe permitir continuar estudando e convivendo com a filha. Assim, em um primeiro momento, de acordo com a legislação pertinente ao tema, não existiria o direito de a estudante obter judicialmente a transferência ex-oficio de universidade, pois somente se poderia deferir esse direito dentro das hipóteses legais, posto que os artigos acima transcritos não prevejam a transferência compulsória entre instituições de ensino em casos que não sejam alcançados pela norma. Deve ser admitida, contudo, a transferência compulsória em casos excepcionais, especialmente em casos relacionados à proteção da unidade familiar, base da nossa sociedade, uma vez que é imprescindível uma interpretação extensiva da legislação com fulcro em outros princípios básicos garantidos pela Constituição Federal, como o direito à saúde, educação, unidade familiar, dentre outros. Em tais casos, é imperativo analisar as situações fáticas, a fim de avaliar se a necessidade de concessão da tutela jurisdicional em sentido não previsto expressamente na norma se mostra legítima. [...] Sustenta que, a interpretação extensiva das normas citadas combinada com a pertinente transferência de ofício de instituição de ensino, indicaria a constitucionalidade da transferência, ainda que seja o caso de inexistência de vaga, de uma instituição para outra, por ser necessária em face das condições de saúde da agravante. Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravada UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA – Unceplac conceda de imediato o deferimento da transferência de curso entre instituições de ensino particulares; e, b) no mérito, o provimento do recurso, confirmando a tutela deferida liminarmente (ID 52676338). Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade deferida na origem (ID origem 174104793). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me analisar o pedido formulado em caráter liminar. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme disposto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa o pedido de antecipação de tutela para determinar a imediata transferência do curso de medicina da agravante, entre instituições particulares de ensino. Pois bem. Inicialmente, destaco que, em que pese a manifestação da agravante, com a documentação colacionada, não ficou minimamente comprovada qualquer ilegalidade ou irregularidade cometida pelas agravadas que pudessem amparar de forma patente o direito requerido pela recorrente. Em complemento, saliento que a própria agravante assim dispôs na peça inicial (Páginas 3/4 do ID origem 174086663): Importante salientar ainda que a instituição demandada até o presente momento não abriu edital de transferência externa para o curso de medicina para o período da autora, qual seja, 10o período, e que suas aulas iniciam-se no segundo semestre de 2023. Por todo o exposto, não restou alternativa a Autora, senão a de recorrer a tutela jurisdicional do judiciário para que seja realizada a sua transferência para a IES Demandada, de modo que ela possa ficar morando em Brasília, pelas razões já postas. [...] Nesse aspecto, verifica-se que o pedido da recorrente está fundado apenas na urgência individual para análise da demanda, já que descreve que não houve abertura de edital para transferência de curso na instituição de destino, não tendo sido comprovado qualquer contato com as agravadas ou mesmo uma eventual negativa de transferência que poderia ser analisada pelas recorridas de forma extraordinária, nos termos das razões expostas. Como já citado alhures, o art. 300 do CPC prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando houver elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, a comprovação do que alega a agravante em relação à probabilidade do direito não foi devidamente demonstrada, podendo ser melhor aferida no momento processual oportuno, tendo como referência todo o conjunto probatório. Nesse sentido, observo, de forma diversa do alegado pela recorrente, que, com os documentos trazidos aos autos, não ficou evidentemente demonstrada a presença dos requisitos necessários à antecipação de tutela, sendo patente a devida instrução dos autos. Assim, por não ser possível aferir, no momento, as particularidades que envolvem os fatos e também as peculiaridades vinculadas às instituições agravadas em relação às previsões legais quanto aos procedimentos de transferência de curso, considero ser imprescindível, para a efetiva solução da lide, a devida instrução probatória com o intuito de verificar com o devido embasamento as previsões legais e contratuais relativas ao requerimento. Salienta-se que a demanda está em estágio inicial e apenas com a devida composição da relação processual e manifestação das agravadas em sede de contestação, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantidos constitucionalmente, além da análise das provas apresentadas pelas partes, a questão ora debatida poderá ser elucidada com a devida verificação da possibilidade de transferência requerida pela agravante. Nesse sentido, tenho que a presente via recursal não se mostra adequada, em vista do necessário aprofundamento no acervo probatório. O agravo de instrumento e, principalmente o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, sendo necessário o devido esclarecimento da demanda pelo Juízo de 1o Grau, com o respeito ao devido processo legal. Seguem entendimentos recentes desta eg. 2a Turma Cível acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A demanda ainda se encontra em seu estágio inicial e somente a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, poderá trazer a lume o alegado vício de consentimento e a responsabilidade das instituições envolvidas. 2. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1670618, 07364558220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia a suspensão dos descontos mensais, referentes aos contratos que alega terem decorrido de fraude. 1.1. Recurso aviado na busca pela suspensão dos descontos decorrentes dos contratos discutidos no feito de origem. 2. A decisão combatida bem apontou que não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.5. Diante desse cenário, neste instante processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar para suspensão dos descontos mensais dos contratos de empréstimo. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale ressaltar que no caso vertente a própria antecipação de tutela poderia ocasionar um risco ao resultado útil do processo, visto que, caso não confirmada em Juízo de cognição exauriente, ficaria revogada uma eventual transferência liminar, situação que com certeza causaria enormes transtornos à recorrente. Diante disso, em cognição sumária, típica do momento processual, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal da agravante no que concerne à antecipação de tutela para determinar a transferência imediata da matrícula do curso de medicina entre instituições particulares de ensino superior, pela já explicitada necessidade de dilação probatória para elucidação da contenda. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília,6 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator